Tribunal: TJES
Processo: 0018910-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018910-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO LAURIANO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, referente a contrato de financiamento de veículo.

2. O apelante sustenta, em síntese: (i) a abusividade das tarifas de serviços de terceiros, cadastro, avaliação do bem e inserção de gravame, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos; e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as tarifas de avaliação de bem, serviços de terceiros, registro do contrato e tarifa de cadastro, bem como a forma de restituição dos valores pagos; (ii) examinar se há direito à indenização por dano moral.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se observa no recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

6. A tarifa de registro do contrato é válida, se comprovada a efetivação do gravame no documento do veículo.

7. A tarifa de serviços de terceiros, consubstanciada na comissão do correspondente bancário, é válida no período anterior a Res.-CMN 3.954/2011 ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

8. No caso, a tarifa revela-se excessivamente onerosa pois fixada em percentual desproporcional em relação ao valor principal do contrato.

9. Igualmente, a tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS).

10. A restituição dos valores indevidamente pagos deve ser simples, pois o contrato é anterior a 30/03/2021, marco temporal de aplicação da tese do EREsp 1.413.542/RS, não havendo comprovação de má-fé do fornecedor.

11. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo não gera dano moral indenizável, pois havia registros anteriores legítimos, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem sem comprovação da prestação do serviço é abusiva. 2. A cobrança de comissão de correspondente bancário em contratos anteriores à Resolução CMN nº 3.954/2011 é válida, mas sujeita a controle de onerosidade excessiva. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários anteriores a 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral quando houver anotações restritivas anteriores legítimas.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código Civil (CC), arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018; STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE RONALDO LAURIANO
em face da r. sentença de id. 14746975, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 14746980 que nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14746981), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) as tarifas administrativas de serviços de terceiros, cadastro/renovação, avaliação do bem e inserção de gravame são abusivas e devem ser declaradas nulas, com a restituição em dobro dos valores pagos; (ii) a aplicação do CDC é medida que se impõe, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
; (iii) a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida, uma vez que não houve notificação prévia sobre o saldo devedor remanescente após a entrega amigável do veículo; (iv) a negativação irregular configura dano moral passível de indenização.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14746989, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

A parte apelante apresentou petição em id. 15215532, manifestando-se acerca da preliminar arguida.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018910-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO LAURIANO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal: “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 0018910-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO LAURIANO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE RONALDO LAURIANO
em face da r. sentença de id. 14746975, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 14746980 que nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
proposta em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14746981), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) as tarifas administrativas de serviços de terceiros, cadastro/renovação, avaliação do bem e inserção de gravame são abusivas e devem ser declaradas nulas, com a restituição em dobro dos valores pagos; (ii) a aplicação do CDC é medida que se impõe, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
; (iii) a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida, uma vez que não houve notificação prévia sobre o saldo devedor remanescente após a entrega amigável do veículo; (iv) a negativação irregular configura dano moral passível de indenização.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14746989, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

I – Abusividade das tarifas cobradas

Neste ponto, necessário analisar o Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No que se refere às
tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

No presente caso, uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da
tarifa de avaliação
, é necessário verificar se houve a prestação do serviço.

Da análise dos elementos que constituem o acervo probatório, não consta a comprovação de que foi realizada a avaliação, razão pela qual a cobrança e revela indevida.

Quanto à
t
arifa de
r
egistro
, ressalto que a cobrança é legal e válida, se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

No presente caso, o CRLV do automóvel constitui documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço (fl. 37), do qual se observa que o registro foi efetivado, não havendo que se falar, portanto, em abusividade da tarifa, uma vez equivalente a R$ 37,17.

Ademais, o apelante sustenta a abusividade da
tarifa de serviço de terceiros
, cobrada no valor de R$ 1.524,00. Em detida análise, observa-se que a quantia mencionada refere-se ao serviço de correspondente prestado à financeira (fl. 28), portanto, devidamente especificado.

Assim, aplica-se a tese 2.2 do precedente, a saber: “Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
”.

Uma vez que o contrato é datado de 12/11/2010 (fl. 30), é válida a cláusula, restando examinar a possível onerosidade excessiva. Considerando que o valor da tarifa em cotejo (R$ 1.524,00) corresponde a 7,97% do valor principal do contrato examinado, o percentual indica a abusividade da cobrança, em juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto à tarifa de cadastro, conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). Deste modo, não há que se falar em abusividade no caso em comento.

Pelo exposto, revela-se, portanto, a abusividade das tarifas de avaliação e da tarifa de serviços de terceiro, consubstanciada no serviço do correspondente prestado à financeira, cabendo definir se a devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

Neste ponto, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Assim, no caso em comento, considerando que a cobrança precede o marco temporal fixado, é indispensável a verificação de má-fé do fornecedor, o que não foi observado, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

II – Danos morais

Neste ponto, alega o recorrente que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida, uma vez que não houve notificação prévia sobre o saldo devedor remanescente após a entrega amigável do veículo. Assim, aduz que a negativação irregular configura dano moral passível de indenização.

Ainda que se reconheça a irregularidade de parte dos encargos contratuais, o que resultará em recálculo do saldo devedor, tal fato, por si só, não torna a dívida e a subsequente negativação totalmente ilegítimas.

Isto porque, da contestação, extrai-se consulta aos órgãos de proteção ao crédito demonstrando a existência de anotações restritivas em nome do autor preexistentes àquela objeto desta lide (fl. 91), fato não impugnado em réplica.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete dispõe: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Desse modo, ainda que a inscrição ora discutida fosse considerada irregular, não haveria que se falar em dano moral indenizável, uma vez que o abalo de crédito do apelante já se encontrava configurado por apontamentos pretéritos.

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de: declarar a abusividade e, por conseguinte, a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifa de avaliação de bem (R$ 205,00) e serviços de terceiros (R$ 1.524,00) e condenar a instituição financeira apelada a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a título das referidas tarifas, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do art. 389, parágrafo único, CC, incidindo juros de mora, a contar da citação (art. 405, CC), momento a partir do qual deve incidir unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 40% para o autor e 60% para a instituição ré. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o ínfimo valor do proveito econômico, faz-se necessário fixar os honorários advocatícios pela regra da equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago por cada um ao patrono da parte contrária, levando em consideração os critérios do art. 85, § 2° do CPC, notadamente a baixa complexidade da demanda e o zelo da atuação dos causídicos, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)